Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-67.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009111-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), DANIELY APARECIDA DE JESUS MOURA - CPF: 020.732.561-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009111-67.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE - CONSUMO DEMONSTRADO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009111-67.2021.8.11.0003

Apelação nº
1009111-67.2021.8.11.0003

Apelante:
DANIELY APARECIDA DE JESUS MOURA

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DANIELY APARECIDA DE JESUS MOURA.

Ação
:
Ação de Cobrança
, proposta por
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
em desfavor de
DANIELY APARECIDA DE JESUS MOURA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$2.454,38 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos),

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 174430824): A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos, porquanto entende que não houve o esgotamento prévio das tentativas de localização da requerida, em afronta ao artigo 256, §3º, do CPC.

No mérito, aduz que o autor não trouxe aos autos qualquer

prova efetiva do consumo que imputa à requerida

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

174430828).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse

(Id.
175330674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009111-67.2021.8.11.0003

Apelação nº
1009111-67.2021.8.11.0003

Apelante:
DANIELY APARECIDA DE JESUS MOURA

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se

de Ação de Cobrança de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora nº 513052-0, correspondente ao período de

09/2012

a

12/2012,

01/2013

a 12/2013, 01/2014 a 12/2014, 01/2015 a 12/2015, 01/2016, 02/2017 a 04/2017, 06/2017 e 07/2017,

totalizando

o

montante

de

R$3.697,70.

Citada
por edital, a requerida não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial da requerida, que apresentou contestação por negativa geral.

A controvérsia está em saber se comporta provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, em razão
da nulidade da citação
, ou julgada improcedente a ação.

Com efeito, não há nulidade de citação a ser declarada nos autos da notificação judicial. De notar-se que foram diversas as tentativas de citação, por correio e oficial de justiça, em diversos endereços do devedor indicados pela requerente, e houve, inclusive, busca pelo sistema Bacenjud.

Verdade é que todas as diligências restaram frustradas para a citação do devedor, seja por correio e pessoal, de sorte que, constatado que a parte requerida se encontra em lugar ignorado e incerto, é necessária e adequada a citação por edital, nos termos do art. 256, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.
É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado. (N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências para a tentativa de localização do devedor, considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as diligências visando à sua localização.

2. São devidos os valores cobrados pelo serviço de água e esgoto quando comprovado nos autos que, após efetuado o corte no fornecimento do serviço, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1004053-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT - N.U 1007583-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da
citação.

No que diz respeito ao argumento de inexigibilidade da cobrança, nota-se que a parte autora trouxe aos autos
documentos que demonstram a existência do débito e regularidade da cobrança, como o Histórico de Consumo (Id. 174430784).

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido.

(...)

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido."

Assim, demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, no importe de

R$2.454,38.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023